Tribunal: TJSP
Processo: 1008035-19.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - EMBARGANTE - APELO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALEGAÇÕES DE MÉRITO - NÃO DEDUÇÃO NA INICIAL - PRECLUSÃO.

EMBARGANTE - APELO - PRETENSÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ARGUIÇÃO - PREJUÍZO - QUESTÃO - OBJETO DE CONFLUITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DETERMINAÇÃO -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - EMBARGANTE - APELO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALEGAÇÕES DE MÉRITO - NÃO DEDUÇÃO NA INICIAL - PRECLUSÃO.

EMBARGANTE - APELO - PRETENSÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ARGUIÇÃO - PREJUÍZO - QUESTÃO - OBJETO DE CONFLUITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DETERMINAÇÃO - PROCESSAMENTO PELO JUÍZO DE BARUERI - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - MOROSIDADE NA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE - EMBARGADO - ATUAÇÃO DILIGENTE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO EMBARGANTE CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.